Tribunal: TJPA
Processo: 0803484-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803484-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE SILVA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33
E 35, AMBOS
DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, com a deflagração da Operação denominada Ouro de Tolo, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada p
elo
Juízo de 1º Grau, que
o
ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, no que diz respeito a venda de drogas nas ilhas do Município de Breu Branco, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
2
.

As
alegações d
o
paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que el
e
faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSÉ SILVA SANTANA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Única
da Comarca de
B
reu Branco
/PA.

A Impetr
ação
sustenta que o paciente supostamente praticou o delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, tendo sido preso preventivamente no dia 24/07/2019, portanto, há 8
(oito)
meses.

A impetrante alega que, desde a prisão, houve uma audiência, no dia 16/12/2019, na qual foi somente ouvido o delegado da polícia civil, sendo designada nova data para 23/03/2020, a qual foi cancelada diante da pandemia do vírus Covid-19.

Expõe, que no início de dezembro/2019, o paciente sofreu um grande abalo em seu ouvido esquerdo, com suspeita de tê-lo estourado, ficando surdo, devido as bombas jogadas dentro do pátio do presídio, no momento da entrada da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciaria do Pará (FTIP), não tendo recebido acompanhamento médico.

Argumenta, que de acordo com a normativa da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que regula a atuação do Poder Judiciário diante da emergência sanitária hoje existente em nossa sociedade, deve o paciente ser posto em liberdade, pois seu estado de segregação contribua para o risco de contágio e disseminação da enfermidade denominada COVID-19.

Por fim, sustenta, que o decreto prisional é indevido, pois se utiliza de fundamentos genéricos sem correlação específica com os atos concretamente praticados pelo paciente ou, com os seus predicados pessoais, que afirma serem bons.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que
o
paciente
seja posto em liberdade até
o
julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Inicialmente, os autos foram distribuídos no plantão jurisdicional, que coube a relatoria do Desembargador Ronaldo Marques Valle,
o
qual solicitou a redistribuição nos termos §5° da Resolução 016/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça.

Redistribuídos os autos, coube a relatoria
a
o mesmo Desembargador, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 3006619, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
As Autoridades Policiais, Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza e Dr. Marcos André Araújo da Silva, Delegados de Polícia Civil, e o Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, Promotor de Justiça titular da Comarca de Breu Branco, AJUIZARAM MEDIDA CAUTELA SIGILOSA EM 29/04/2019 na qual foi requerida perante este Juízo as decretações de Prisões Preventivas nas quais constava, dentro outros, o ora paciente JOSÉ SILVA SANTANA, vulgo Netão, sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada OURO DE TOLO, que possuiu 04 (quatro) fases, inclusive com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles JOSÉ SILVA SANTANA, vulgo Netão, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

- Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que o ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, no que diz respeito a venda de drogas nas ilhas do Município de Breu Branco, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA, que também foi presa na operação Ouro de Tolo como sendo a contadora do tráfico na região do Lago.

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pelas Autoridades Policiais em conjunto com o representante do Ministério Público de Breu Branco, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, no dia 10/05/2019, dentre os quais está JOSÉ SILVA SANTANA, vulgo Netão e de sua esposa DEUZUITA DO NASCIMENTO, alcunha DEUSA.

-Em 24/07/2019 a Autoridade Policial de Breu Branco deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos.

- Após ser presa, em depoimento perante a Autoridade Policial, a esposa do ora paciente, DEUZUITA DO NASCIMENTO, alcunha DEUSA, informou que o Netão nunca parou de traficar, e que ele e a turma dele continua, atualmente, a traficar vendendo drogas em Breu Branco e nas ilhas (sic)

- Em 30/07/2019, o patrono do paciente/indiciado ingressou com pedido de Revogação de Prisão Preventiva de JOSÉ SILVA SANTANA, vulgo Netão e de sua esposa DEUZUITA DO NASCIMENTO, alcunha DEUSA.

- Decisão de 08/08/2019, este Juízo indeferiu o pedido de Revogação de Prisão Preventiva quanto ao paciente, e deferiu o pedido quanto a companheira do mesmo, tendo em vista que a mesma possui dois filhos menores de 12 anos e ainda cuida de um sobrinho que é portador de doença mentais, aplicando-lhe medidas cautelares.

- Em 10/10/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

- Em 25/10/2019 foi recebida denúncia por este Juízo, determinando a citação dos réus para responderem a acusação. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (dezenove denunciados nesta fase) e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos.

- Tendo em vista que as prisões aconteceram em razão de operação sigilosa, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para a oitiva das duas testemunhas (as Autoridades Policiais que conduziram a operação Ouro de Tolo) para o dia 02/12/2019, determinando que todos os advogados habilitados, em todas as fases da operação, fossem intimados a comparecer na audiência designada.

- Na data designada, realizou-se a oitiva do DPC Marcos André Araújo da Silva, que prestou depoimento perante o Juízo por cerca de 6 horas. Ao final, em decisão, este Juízo acatou o pedido do Ministério Público e determinou a extração de cópias da termo/mídia da audiência e que fosse feita a juntada aos autos dos processos desmembramentos originários da ação. Ato contínuo, determinou a intimação, por ato ordinatório, das respectivas defesas para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do contraditório diferido.

- No dia 16/12/2019, realizou-se a audiência para oitiva do DPC Rommel Felipe Oliveira de Souza, que prestou depoimento perante o Juízo por cerca de 4 horas. Ao final, em decisão, este Juízo novamente acatou o pedido do Ministério Público e determinou a extração de cópias do termo/mídia da audiência e que fosse feita a juntada aos autos dos processos desmembramentos originários da ação. Ato contínuo, determinou a intimação, por ato ordinatório, das respectivas defesas para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do contraditório diferido.

- No mesmo ato, este Juízo determinou que a SUSIPE procedesse o encaminhamento do réu José Silva Santana, ora paciente, ao departamento médico do sistema penal para que fossem avaliadas as condições de saúde do referido réu, o qual afirmou a este Juízo que está sofrendo com dores na cirurgia realizada anteriormente e problemas auditivos.

- Após, com o transcurso do prazo acima, este Juízo designou a data de 23/03/2020, as 10h00min, para realização de audiência visando a oitiva de testemunhas de defesa e do acusado, contudo o ato não foi realizado ante as necessárias medidas de enfrentamento do COVID-19.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que
concerne
à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, com a deflagração da Operação denominada Ouro de Tolo, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada por Juízo de 1º Grau, que ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, no que diz respeito a venda de drogas nas ilhas do Município de Breu Branco, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto à alegação de que
o
paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que el
e
faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

Ademais, não consta do presente
writ
a existência de qualquer pedido, neste sentido, perante o Juízo de origem, o que importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, quanto às alegadas
condições pessoais favoráveis d
o
paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto,em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020